Tribunal: TJSP
Processo: 2249853-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão judicial que indeferiu de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Pesquisas de bens nos sistemas oficiais infrutíferas e ausência patrimônio capaz de saldar a dívida – Alegação de intuito fraudatório – Descabimento – Incidente que pode ser indeferido de plano – Requisitos ausentes – Pretensão à aplicação da teoria

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão judicial que indeferiu de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Pesquisas de bens nos sistemas oficiais infrutíferas e ausência patrimônio capaz de saldar a dívida – Alegação de intuito fraudatório – Descabimento – Incidente que pode ser indeferido de plano – Requisitos ausentes – Pretensão à aplicação da teoria Menor – Improcedência – Necessidade de mínima descrição de indícios de confusão patrimonial ou de desvio da finalidade social, com intuito fraudatório (Teoria Maior) – Inocorrência na hipótese concreta – Manutenção da decisão agravada – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249853-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GERSON KOGAN, é agravado JK COMÉRCIO E BRINDES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249853-62.2020.8.26.0000 -Voto no 40.556
2
VOTO No
: 40.556 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2249853-62.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: GERSON KOGAN
AGDA.
: JK COMÉRCIO E BRINDES LTDA.
AGDO
: YOSEF AMIRAM
AGDA.
: KAREN FUCS AMIRAM
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
Decisão judicial que indeferiu de plano o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica

Pesquisas de bens nos sistemas oficiais infrutíferas e
ausência patrimônio capaz de saldar a dívida Alegação
de intuito fraudatório
Descabimento
Incidente que
pode ser indeferido de plano
Requisitos ausentes

Pretensão à aplicação da teoria Menor Improcedência
Necessidade de mínima descrição de indícios de
confusão patrimonial ou de desvio da finalidade social,
com intuito fraudatório (Teoria Maior)
Inocorrência
na hipótese concreta Manutenção da decisão agravada
Agravo de instrumento não provido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Gerson
Kogan dirigido à r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Dimitrios Zarvos
Varellis, MM. Juiz de Direito da E. 11a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica ajuizado em face dos coagravados, conforme fundamentos a
seguir (fl. 17-22, na origem):
Vistos.
Verifico que é caso de rejeição liminar do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque os
fundamentos de fls. 01/07 não são suficientes, na atual
situação da jurisprudência nacional, para permitir o
processamento do incidente.
O encerramento regular e a insolvência da devedora não
são fundamentos idôneos para permitir a desconsideração.
[...]
Para que ocorra a desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249853-62.2020.8.26.0000 -Voto no 40.556
3
jurídica, incumbe ao exequente demonstrar a fraude na
conduta dos sócios; isto é, que estes desfalcaram o
patrimônio da devedora com a finalidade de constituir ou
majorar seus respectivos patrimônios, tudo em detrimento
dos direitos de seus credores.
O incidente, nos moldes suscitados, não contém a indicação
de fatos específicos; bem como a juntada de documentos
que comprovem as fraudes que serviriam de pressuposto
para a aplicação do artigo 50 do Código Civil.
Duas considerações devem ser feitas: i) o insucesso de uma
sociedade empresária não permite, por si só, a ampliação
dos efeitos da execução para atingir o patrimônio
constituído por seus sócios, na medida em que o específico
propósito da constituição de uma sociedade é, sim, reduzir
os riscos da exploração pessoal da atividade econômica
mediante separação patrimonial; ii) o exequente em
momento algum provou documentalmente que os sócios da
devedora enriqueceram às custas da higidez patrimonial
da sociedade devedora, o que seria requisito para a
aplicação do artigo 50 do Código Civil.
Sendo assim, cuidando-se de incidente infrutífero em sua
gênese, nada há para prover. Aguarde-se a vinda de
requerimentos. No silêncio, remetam-se os autos ao
arquivo. Intimem-se.
As razões recursais defendem a pertinência da
desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto, pugnando por
seu reconhecimento nesta instância, ou que ao menos seja determinado o
processamento do incidente para que se determine a penhora do imóvel
registrado em nome dos coagravados, pessoas naturais.
Para tanto, argumentam que todas as pesquisas de
bens nos sistemas oficiais restaram infrutíferas, circunstância que
demonstraria que os sócios da empresa devedora estão utilizado
expediente para lesar credores. Acrescentam que houve encerramento das
atividades e enriquecimento dos sócios às custas da sociedade devedora.
Recurso tempestivo e preparo comprovado.
Conclusos em 20 de outubro de 2020.
É o relatório.
O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249853-62.2020.8.26.0000 -Voto no 40.556
4
compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta do polo
agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há a
manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para o recorrido.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do
litígio, dispensa-se a intimação dos agravados e passa-se à análise das
razões recursais.
Feita a consideração, observa-se pelas circunstâncias
apresentadas que não há relevância na fundamentação apresentada pela
recorrente.
A respeito da desconsideração da personalidade
jurídica, o diploma processual vigente prevê a formalidade de instauração
do incidente (art. 134, §1o do Código de Processo Civil).
Há, entretanto, necessidade que se demonstre o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para justificar a sua
instauração, conforme previsto no § 4o do art. 134 do CPC/15.
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em
todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença e na execução fundada em título
executivo extrajudicial.
[..]
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica.
Assim, não se mostra equivocada a rejeição de plano,
desde que se verifique que não estão demonstrados os pressupostos
devidos em lei, conforme §4o do art. 134 do CPC/15.
É a hipótese dos autos.
Nas
palavras
de
Roberto
Senise
Lisboa,
desconsideração da personalidade jurídica é “instituto que permite a
responsabilidade do administrador, gerente ou representante legal da
pessoa jurídica, que, ao agir em seu nome, pratica ato lesivo aos
interesses de terceiro, em abuso de poder ou desvio de finalidade da
sociedade” (Manual Elementar de Direito Civil, vol. 1, 2a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2002, p. 247).
É indispensável, em todos os casos, indicar na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249853-62.2020.8.26.0000 -Voto no 40.556
5
que a pessoa jurídica, da qual faz parte a pessoa natural atingida pela
desconsideração, praticou, por atos inequívocos de seus sócios, abusos
caracterizados por desvio de finalidade na constituição da sociedade ou
pela confusão patrimonial.
Constatado o abuso da personalidade jurídica (CC,
art.50) a autonomia patrimonial da sociedade é inoponível temporariamente ao credor prejudicado, permitindo-se a
responsabilização patrimonial dos sócios.
A Turma julgadora entende aplicável, portanto,
somente a chamada Teoria Maior da desconsideração que exige,
minimamente, descrição de confusão patrimonial ou de desvio da
finalidade social indicada no estatuto constitutivo, com intuito
fraudatório.
Sobre a caracterização do abuso da personalidade
jurídica leciona Fábio Ulhoa Coelho:
“Se a autonomia da sociedade não impede a imputação de
responsabilidade ao sócio ou administrador, não existe
nenhuma desconsideração. Em outros termos, cabe invocar
a teoria quando a consideração da sociedade empresária
implica a licitude dos atos praticados, exsurgindo a
ilicitude apenas em seguida à desconsideração da
personalidade jurídica dela. Somente nesse caso se opera a
ocultação da fraude e, portanto, justifica-se afastar a
autonomia patrimonial, exatamente para revelar o oculto
por trás do véu da pessoa jurídica.”
“Em outros termos, enquanto o ato é imputável à
sociedade, ele é lícito. Torna-se ilícito apenas quando se o
imputa ao sócio, ou administrador. A desconsideração da
personalidade jurídica é a operação prévia a essa mudança
na
imputação.
A
sociedade
empresária
deve
ser
considerada exatamente se for obstáculo à imputação do
ato a outra pessoa. Assim, se o ilícito, desde logo, pode ser
identificado como ato de sócio ou administrador, não é caso
de desconsideração.” (Curso de Direito Comercial, vol. 2, 5a
ed., São Paulo, Saraiva, 2002, p. 42).
Feitas essas observações, consigna-se que justamente
porque extraordinário o superamento da personalidade jurídica, o ônus da
correta descrição dos fatos e a demonstração de abuso da personalidade
jurídica compete ao credor prejudicado.
No entendimento do agravante, a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249853-62.2020.8.26.0000 -Voto no 40.556
6
deve recair sobre o patrimônio dos sócios, pois o fato de não terem sido
encontrados bens penhoráveis pelos sistemas BacenJud, RenaJud e
InfoJud, ou seja, não tendo sido encontrado patrimônio para saldar a
dívida, seria suficiente a demonstrar a intenção de fraudar credores,
inclusive porque a pessoa jurídica não vem honrando seus compromissos.
Indica que as pessoas naturais lesaram seus credores
e enriqueceram às custas da sociedade, lesando seus credores.
Sobre a inexistência de bens penhoráveis, embora tal
fato, em tese, possa caracterizar a existência de abuso por parte dos sócios
e, em consequência, a aplicação da Disregard Doctrine , deve-se atentar
que nem sempre levará à desconstituição da personalidade jurídica,
devendo-se distinguir hipóteses em que há infelicidade negocial de outras,
nas quais se evidencia a intenção dolosa. Carlos Celso Orcesi da Costa,
com acentuada clareza escreve sobre o que se deve entender pelas
expressões atos ilegais ou atos de violação do contrato social:
[..] aqueles dolosamente praticados e dirigidos para
deliberada-mente prejudicar terceiros. Assim, não pagar
um fornecedor é ato ilegal; constitui uma falta. Mas para os
fins dos princípios da responsabilidade o não pagar pode
configurar ou não uma violação da lei ou do contrato social.
Se a sociedade não paga por estar impossibilitada, por
motivo justo, o credor pode cobrar da empresa, mas não há
infração dolosa, nem responsabilidade contingente. Se a
sociedade desvia o numerário, e não paga ou se em estado
pré-falimentar, sai por aí comprando sem lastro, evidencia-
se o dolo, e, consequentemente, haveria responsabilidade.
(Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e
Financeiro Ano XXIII, Nova Série, n. 56, out/dez 1984).
Este Relator teve a oportunidade de escrever:
A não satisfação dos credores não é, por si só,
caracterizadora da fraude exigida para aplicação do
superamento da personalidade jurídica. Se assim fosse,
toda falência ou insolvência civil de sociedades exigiria a
arrecadação dos bens pessoais dos sócios. A lei exige mais:
o
uso
abusivo
da
personalidade
jurídica,
cuja
caracterização deve ser objeto de apreciação judicial, caso a
caso.
Na questão patrimonial, as perdas havidas durante a vida
da sociedade devem estar suficientemente demonstradas
por uma escrituração regular e precisa que ampare a tese
da
infelicidade
nos
negócios.
Entretanto,
se
o
desaparecimento de bens do patrimônio não puder ser
justificado, e os sócios não indicarem claramente seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249853-62.2020.8.26.0000 -Voto no 40.556
7
destino, a fraude estará evidenciada. Ficará patente a
confusão patrimonial entre as pessoas dos sócios e a pessoa
jurídica por eles constituída. (Curso de Direito Comercial e
de Empresa, v.1, 14a ed., 2018, Saraiva, p. 306).
Como afirmado, a mera infelicidade nos negócios não é
suficiente para aplicação do art. 50 do Código Civil, mostrando-se
necessário ainda que o decréscimo patrimonial não esteja justificado por
uma das causas descritas pelo legislador e indicadas claramente pelo
interessado à sua aplicação.
As Jornadas de Direito Civil da Justiça Federal
proclamam a adoção da teoria maior, conforme resulta da leitura dos
Enunciados n. 7, 146 e 282:
“Enunciado n. 7
Só se aplica a desconsideração da
personalidade jurídica quando houver a prática de ato
irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios
que nela hajam incorrido.
Enunciado n. 146
Nas relações civis, interpretam-se
restritivamente os parâmetros de desconsideração da
personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de
finalidade social ou confusão patrimonial).
Enunciado n. 282
O encerramento irregular das
atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para
caracterizar abuso da personalidade jurídica”.
Destarte, levando-se em consideração que a matéria
suscitada pelos agravantes está a exigir descrição da fraude, por ato
próprio dos recorridos, visando prejudicar credores, bem como em razão
de os critérios objetivos do dispositivo mencionado não terem sido
evidenciados no caso concreto, nada há a reformar no entendimento
singular, pois não vislumbrada a mínima delimitação das hipóteses
autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica.
Em razão de todo o exposto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento, mantendo o entendimento de primeiro grau.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR